Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL. NEGADO OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESSUPOSTO NEGATIVO. REITERAÇÃO DELITIVA. RECUSA JUSTIFICADA. ENVIO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL.
1. O acordo de não-persecução penal é um negócio jurídico extrajudicial, o qual pressupõe o ajuste de vontade entre as partes: MP e réu, com auxílio da Defesa.
2. Ao entender o Ministério Público que há reiteração delitiva do réu diante da existência de registro de ação penal tramitando contra ele pela prática dos crimes de receptação qualificada e corrupção de menor, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se em conceitos intrinsecamente ligados ao exercício do direito de ação, sob pena de violar o sistema acusatório.
3. Não se tratando de recusa injustificada do promotor de justiça em celebrar o acordo, incabível a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.